Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713861-22.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS DE CALAIS, JUCELINO LIMA SOARES APELADO: JUCELINO LIMA SOARES, ISAIAS DE CALAIS D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, deve ser realizado o recolhimento do preparo em dobro. Assim, tendo a Apelação Adesiva sido interposta sem o recolhimento do preparo, o qual somente ocorreu dias após, deve o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com a comprovação do pagamento do preparo recursal, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestarem sobre as preliminares aduzidas em contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator